Tribunal: TJMT
Processo: 0016402-26.2018.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016402-26.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ILTON GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 654.868.201-78 (EMBARGANTE), SOCRATES GIL SILVEIRA MELO - CPF: 097.190.919-91 (ADVOGADO), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), IRAJA REZENDE DE LACERDA - CPF: 002.693.051-06 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (EMBARGADO), MARIA GABRIELLA DIGNANI SCHMIDT DE BARROS - CPF: 409.847.748-31 (ADVOGADO), LUCIANA MONDUZZI FIGUEIREDO - CPF: 690.446.431-34 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (REPRESENTANTE), JOSE CARLOS ANGOLA - CPF: 206.523.211-00 (EMBARGADO), SILVANINO PINTO SILVA - CPF: 326.298.851-00 (EMBARGADO), WANDERMA AMERICO MARTIM SILVA (EMBARGADO), DINARTE JOSE TERRES PADILHA (EMBARGADO), NILSON DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 303.550.521-72 (EMBARGADO), ROSANE FERREIRA GOMES (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANE FERREIRA GOMES (EMBARGANTE), JOSE CARLOS ANGOLA - CPF: 206.523.211-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVANINO PINTO SILVA - CPF: 326.298.851-00 (TERCEIRO INTERESSADO), NILSON DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 303.550.521-72 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERMA AMERICO MARTIM SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), DINARTE JOSE TERRES PADILHA (TERCEIRO INTERESSADO), SCARLET BRENDA DE MEDEIROS - CPF: 047.541.031-90 (ADVOGADO), GILBERTO GONCALO GOMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 703.413.461-87 (ADVOGADO), MARIA HELENA CAMPOS DE CARVALHO - CPF: 068.549.308-39 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – OMISSÃO - VÍCIO INDEMONSTRADO EM RELAÇÃO AO MÉRITO – ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – ERRO MATERIAL IDENTIFICADO NA FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À DATA DE AJUIZAMENTO DESTA AÇÃO DE USUCAPIÃO – CORREÇÃO - RECURSO ACOLHIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

3. Identificado o erro material apontado, deve-se fazer constar da
f
undamentação do voto condutor do arresto que:
“Na hipótese, verifica-se que entre a ação de reintegração de posse, proposta anteriormente pelo réu/apelado (em 04/12/2003), e a de usucapião, ajuizada posteriormente pelos autores (em 11/08/2016), há identidade de partes, pelo que incidente a vedação legal acima destacada.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interposto por
ILTON GONCALVES DE OLIVEIRA
e
ROSANE FERREIRA GOMES
,
com o fito de reformar o acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por eles interpostos (ID 144642189).

Irresignada, o embargante/apelante aduz que o acórdão é omisso e contém erro material.

Omisso porque, a ausência de intimação para impugnar contestação trata-se de matéria de ordem pública, podendo ser suscitada em qualquer tempo e grau de jurisdição, não se sujeitando aos efeitos da preclusão.

Omisso porque, deixou de observar que o edital de citação no âmbito de ação possessória se afigura como ato indispensável à publicidade do litígio, sendo inadmissível a sua substituição por qualquer outro meio. Ademais, quando do ajuizamento da ação de usucapião, os embargantes não figuravam como réu na Ação de Reintegração de Posse (não se aplicando, portanto, o disposto no art. 557 do CPC), tampouco a existência da referida ação possessória nem sequer havia sido averbada no registro imobiliário dos imóveis incidentes.

Omisso porque, o arbitramento do valor da causa de usucapião que não se restringe à tabela referencial do INCRA, havendo a possibilidade de utilizar a estimativa de lançamento do ITR ou com base no valor da avaliação do imóvel arbitrado em um quinto.

Por fim, omisso quanto à redistribuição dos honorários advocatícios, na medida em que a apelação se revelou parcialmente procedente.

Já quanto ao erro material, afirma que o acórdão fez consignar que a Ação de Usucapião proposta em 22/02/2018, quando foi ajuizada em 11/08/2016, de modo que tal erro deve ser corrigido.

O banco apelado/embargado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 147567189).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, os embargantes alegam que o acórdão incorreu em omissão e erro material.

Pois bem.

A omissão que autoriza o manejo dos aclaratórios consiste na
falta de manifestação
a respeito de ponto sobre o qual o órgão jurisdicional deve se pronunciar de ofício ou
a requerimento das partes
(art. 1.022, II do CPC).

Ocorre que o acórdão hostilizado
analisou expressamente
as teses relevantes ao deslinde da lide; contudo, adotou entendimento desfavorável aos interesses dos embargantes.

A decisão impugnada foi pontual ao manifestar-se acerca das questões levantadas no processo, consignando claramente os fundamentos fático-jurídicos pelos quais o entendimento externado na decisão de base mereceu prevalecer.

Com efeito, conforme consta do voto conduto do aresto, embora não tenha havido a intimação dos autores/apelantes, ora embargantes, especificamente para se manifestarem acerca da contestação, consta dos autos que o juízo singular, de forma atípica, uma vez que já apresentada a peça defensiva, determinou a intimação dos autores/apelantes/embargantes para emendarem a inicial (ID 1 125284711 - Pág. 31/32 – fls. 281/282 - Parte 2), conforme matéria arguida na própria contestação, isto é, acerca da data de início da posse, o que evidencia que eles tomaram conhecimento da peça de defesa, sem apresentar qualquer impugnação.

Logo, repisa-se, tendo os autores/apelantes/embargantes ciência e acesso à peça defensiva e sobre ela se manifestado, deveriam ter impugnado todo o seu conteúdo e os documentos a ela juntados.

Ora, tratando-se a emenda à inicial a primeira oportunidade de os autores/apelantes/embargantes manifestarem nos autos depois de apresentada a contestação, deveriam, naquela oportunidade, em que tiveram vistas dos autos, terem feito referência à falta de intimação específica para apresentar impugnação à contestação. E, ainda, naquele momento terem impugnado as teses da defesa, o que não fizeram.

Ao assim agirem, os autores/apelantes/embargantes mitigaram o seu prejuízo, atitude que, segundo o nosso ordenamento jurídico, viola o princípio da boa-fé, pois, constitui deslealdade processual a omissão quanto ao vício na primeira oportunidade em que tiver vistas dos autos, o que impede a anulação da sentença com base em tal fundamento, sob pena de a parte beneficiar-se de sua própria torpeza.

Por sua vez, o acórdão foi claro ao fundamentar que, em que pese autores/apelantes/embargantes afirmarem que não tinham ciência acerca da existência da Ação de Reintegração de Posse, por não haver a averbação da referida demanda nas Matrículas Imobiliárias nº. 5.099, 5.100, 5.101, 5.103 e 5.104, todas do CRI de Arenápolis/MT, tal alegação é irrelevante para infirmar o entendimento esposado pelo sentenciante, que culminou com a extinção da demanda sem resolução do mérito.

Com efeito, no caso, não bastasse tratar-se o litígio envolvendo tais imóveis de caráter público e notório, o imóvel em questão foi alvo, por diversas vezes, de visitas do r. Oficial de Justiça para citação coletiva no local.

Aliás, justamente em razão do caráter coletivo do litígio, a Ação de Reintegração de Posse, ajuizada em 04/12/2003, que até então tramitava perante a Vara Única Cível da Comarca de Arenápolis/MT, foi, remetida à 2ª Vara de Direito Agrário de Cuiabá/MT (ID 125284699 - Pág. 25/125284700 - Pág. 3 - fls. 643/647 - Parte 1).

Ainda, o fato de que, ao tempo da propositura da ação de usucapião, ainda não figuravam no polo passivo da ação possessória, também não afasta a possibilidade de extinção, tal como se dera, porquanto, havendo pendência de julgamento de ação possessória sob a área objeto do litígio é vedada a proposição de ação de reconhecimento do domínio, consoante o disposto no art. 557 do CPC.

Digo, entre a ação de reintegração de posse, proposta anteriormente pelo réu/apelado/embargado (em 04/12/2003), e a de usucapião, ajuizada posteriormente pelos autores/apelantes/embargantes, há identidade de partes, pelo que incidente a vedação legal acima destacada.

A propósito:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. USUCAPIÃO. PROPOSITURA DA AÇÃO NA PENDÊNCIA DE PROCESSO POSSESSÓRIO. INADMISSIBILIDADE. ARTIGO 923, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. SÚMULA N° 83/STJ. PRECEDENTES. 1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada. 2.
Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, "na pendência do processo possessório é vedado tanto ao autor como ao réu intentar a ação de reconhecimento de domínio, nesta compreendida a ação de usucapião (art. 923 do CPC)
. (AgRg no REsp 1389622/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/2/2014, DJe 24/2/2014) 3. Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento
. (STJ - AgInt no AREsp n. 890.127/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/2/2017, DJe de 10/3/2017).

Repisa-se, referida ação principal, se trata de conflito possessório coletivo, o que inviabiliza que aquela parte autora identifique, de imediato, todos os ocupantes/invasores da área litigiosa, de modo que basta a citação por edital para atingir todos os ocupantes.

Neste contexto, convém salientar que, a jurisprudência tem firmado entendimento de que, em caso de invasão de terra, ajuizada a ação de reintegração contra as pessoas logo identificadas, estabiliza-se a relação processual, sujeitando-se os demais não identificados e os novos invasores ao provimento judicial, liminar ou definitivo, em razão do apossamento de bem litigioso.

Logo, poderiam os autores/apelantes/embargantes terem se habilitado, desde o início, no polo passivo da ação possessória (em razão de sua condição de parte naquele litígio), na qual poderão arguir a exceção de usucapião, por exemplo, mormente porque referida demanda ainda está em fase postulatória, não havendo a citação por edital de réus ausentes, incertos e desconhecidos, embora já tivesse sido deferida.

Por sua vez, no que tange a fixação do valor da causa, à falta de um critério pacífico, tanto na doutrina, quanto na jurisprudência, este Tribunal de Justiça tem entendido que se mostra condizente com o objeto da ação de usucapião, considerar para fins de dar o valor correto à causa, o valor médio da terra nua da tabela referencial do INCRA.

Sob tal viés, verifica-se que o imóvel objeto de usucapião se encontra localizado no município de Arenápolis, de modo que prevalece a sentença, quando determinou que o valor da causa se dê com base no valor médio do hectare/terra nua constante na Tabela Referencial do INCRA MT 2016.

No tocante à redistribuição do ônus sucumbencial, melhor sorte não socorre aos autores/apelantes/embargantes.

Isso porque, o recurso de apelação foi parcialmente provido apenas para afastar a multa por litigância de má-fé aplicada, mantendo-se, contudo, a extinção da demanda sem julgamento do mérito, o que caracteriza a sucumbência mínima da parte autora/apelada, ora embargada, ensejando a incidência do parágrafo único, do art. 86, do CPC, que assim dispõe:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único.
Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários
.

Desse modo, inexiste omissão a respeito de ponto sobre o qual devesse se debruçar oficiosamente ou a requerimento dos litigantes, como indica o art. 1.022, II do CPC.

Assim, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Afinal, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os aclaratórios devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.
(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada,
não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ - AgRg no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, no tocantes às omissões apontadas.

Por fim, no tocante ao erro material apontado, de fato o acórdão equivocadamente fez constar que a Ação de Usucapião foi proposta em 22/02/2018, quando foi ajuizada em 11/08/2016 (ID 125284681 - Pág. 7 – fls. 15).

Assim, identificado o erro material apontado, deve-se fazer constar na fundamentação do voto condutor do arresto que:
“Na hipótese, verifica-se que entre a ação de reintegração de posse, proposta anteriormente pelo réu/apelado (em 04/12/2003), e a de usucapião, ajuizada posteriormente pelos autores (em 11/08/2016), há identidade de partes, pelo que incidente a vedação legal acima destacada.”

Pelo exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração sem efeitos infringentes, apenas para sanar o erro material apontado, a fim de fazer constar na fundamentação do voto condutor do arresto que:
“Na hipótese, verifica-se que entre a ação de reintegração de posse, proposta anteriormente pelo réu/apelado (em 04/12/2003), e a de usucapião, ajuizada posteriormente pelos autores (em
11/08/2016
), há identidade de partes, pelo que incidente a vedação legal acima destacada.”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022